Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-49.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Capital. Multa ambiental. AIIPM no 45003462 de 28-8-2013. Posto revendedor de combustível para veículos automotores. Contaminação do solo e água subterrânea com combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem estar público. Não atendimento das exigências administrativas nos prazos fixados.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Capital. Multa ambiental. AIIPM no 45003462 de 28-8-2013. Posto revendedor de combustível para veículos automotores. Contaminação do solo e água subterrânea com combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem estar público. Não atendimento das exigências administrativas nos prazos fixados. Reincidência. LE no 997/76, art. 2o e 3o, V. DE no 8.468/76. – Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Improcedência. Recurso da embargante desprovido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000375-49.2017.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000375-49.2017.8.26.0014/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.578/20
Embgos. Declar. no 1000375-49.2017/50000 1a Câm Reser Meio
Ambiente
Embgte: Auto Posto Novo Brooklin Ltda.
Embgdo: Estado de São Paulo
Origem: Vara Exec Fisc Estaduais (Capital) Proc. no
1000375-49.2017
Juiz: Roberta de Moraes Prado

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Capital.
Multa
ambiental. AIIPM no 45003462 de 28-8-2013. Posto
revendedor de combustível para veículos automotores.
Contaminação
do
solo
e
água
subterrânea
com
combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas
impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde e inconvenientes
ao bem estar público. Não atendimento das exigências
administrativas nos prazos fixados. Reincidência. LE no
997/76,
art.
2o
e
3o,
V.
DE
no
8.468/76.

Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões
levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu
correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados,
inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado.

Improcedência.
Recurso
da
embargante
desprovido.
Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento
ao recurso da embargante, mantendo a sentença de fls. 3.207/3.210, que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Os embargos possuem
finalidade exclusiva de prequestionamento, com reiteração das razões
recursais. Prequestiona o art. 2o, § 5o, I a VI da LF no 6.830/80; os art. 3o e
4o da LF no 4.320/64; os arts. 5o, II, LV e XXII, e 150, IV da CF; os arts. 8o
e 9o da LE no 10.177/98. Pede declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000375-49.2017.8.26.0014/50000 -Voto no
3
2.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. No caso, o acórdão afastou a
violação ao art. 2o, § 5o, I a VI da LF no 6.830/80 (item 3); quanto aos arts.
5o, II, LV e XXII, e 150, IV da CF e os arts. 8o e 9o da LE no 10.177/98,
também inexiste ofensa, conforme se extrai da própria fundamentação do
acórdão, que afirmou a regularidade do procedimento, a ausência de
confisco e a proporcionalidade e legalidade da multa cobrada (itens 6 e 7).
Por fim, o item 9 examinou suficientemente a alegação do excesso de
execução no que se refere à atualização do valor.
Como diz a doutrina, os embargos se prestam
para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União Federal, EDcl no
AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira,
v.u.).
Esse entendimento agora encontra respaldo legal no art. 1.025 do CPC/15,
que incorporou o prequestionamento ficto, eliminando a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000375-49.2017.8.26.0014/50000 -Voto no
4
oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo Tribunal
Superior ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados pelo Tribunal 'a quo'.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator